Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-40.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022232-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILSON DA SILVA NORATO - CPF: 053.055.231-09 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 062.091.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO), F. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA DO CARMO - CPF: 060.973.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.257.261-77 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, MATERIALIZADA NA GRANDE
QUANTIDADE DE DROGAS

E
NO POSSÍVEL ENVOLCIMENTO DE
MENORES DE IDADE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. PREDICADOS PE
SSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
–
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo d
o paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada
na grande quantidade de drogas

e n
o possível envolvimento de
menores de idade
, a revelar
o cumprimento
dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
Os predicados pessoais do paciente nã
o têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Adenilson

d
a Silva Norato
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de São José de Quatro Marcos
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2
7
de outubro de 20
22
, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva
na mesma data
, na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art.33,
caput
,
e art. 35
da Lei n. 11.343/06), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001123-47.2022.8.11.0039
.

Aduz a impetrante que
a decisão carece de fundamentação idônea visto que
“
não há elementos

suficientes para demonstrar que este representa risco à ordem pública ou

mesmo indicativos de risco da aplicação da lei penal em caso de soltura
”
.

Afirma que
“
o crime ora apurado consiste em fato isolado na vida do paciente, uma vez que não há existência de antecedentes criminais em seu desfavor, bem como, sendo o réu primário, quantidade de droga não autoriza a imposição da segregação cautelar
”.

Registra
que
“
a prisão preventiva foi motivada somente pela gravidade em abstrato do suposto crime em comento, sem que o juízo se atentasse às peculiaridades do caso e aos predicados do acusado
”.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Sustenta

que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a
prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
149005155
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
149620691
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
150096159
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como que, no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312, do Código de Processo
Penal, vê-se que essas teses não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a sua prisão
cautelar
era necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, praticado
s
por ele
.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] o presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial e pela apreensão do entorpecente, bem como os demais apetrechos conhecidamente utilizados na prática da traficância de entorpecentes. Ainda, trata-se de crime doloso com pena máxima prevista acima de 04 anos.
Ademais, convém ressaltar, em que pese não ser reincidente, há indícios de envolvimento com facção criminosa, bem como houve envolvimento de menores de idade na prática do delito e ainda a quantidade de entorpecente apreendida (540 gramas), o que sem sombra de dúvidas, evidencia a necessidade de se converter sua prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, em vista da gravidade em concreto do crime
.
Em outros termos, os crimes desta natureza fazem brotar enorme insegurança na sociedade, porquanto as medidas cautelares não se mostram suficientes para estancar a ação delitiva do conduzido fazendo com que, caso não seja decretada a prisão preventiva, este continue praticando crimes. A ordem pública consiste na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Além do mais, o crime do art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 é muito grave, razão pela qual se faz necessária o deferimento da representação por prisão preventiva do Flagrado visando principalmente, impedir a reiteração criminosa por parte dele, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Frise-se ainda que, a instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, dado ao que ora se colhe. Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do
flagranteado
, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com a representação da autoridade policial e o parecer ministerial. Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310,
inciso II
c.c
.
arts
. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ADENILSON DA SILVA NORATO em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. [...]

(ID 102639137 – Autos 1001123-47.2022.8.11.0039)

Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado por ele, apontando, para tanto,
a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder,
conforme se infere da decisão acima
parcialmente
transcrita.

Logo, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade
e a variedade de entorpecentes
,
bem como
o
envolvimento de menor de idade

no
s
crime
s
são circunstâncias que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar
do paciente
para a garantia da ordem pública
.

Somado a isso, há fortes indícios de que
ele
estaria envolvido com a facção criminosa
“
Comando Vermelho.
”

No que alude a manutenção
da prisão provisória em decorrência de apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo
n.
25, assim redigido:

Enunciado n. 25:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Destacamos

Por conseguinte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem púb
lica, diante da gravidade das condutas, em tese, perpetradas,
evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendido
s
e de possível envolvimento de menor
es
de idade
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(art. 319). Daí por que, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva de entorpecentes
.

Por derradeiro,
conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
forçoso reconhecer
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A propósito
sobre o tema
, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. VÍCIO SANADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, COMO TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ESTELIONATO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. 1. Decisão proferida pelo Ministro EDSON FACHIN nos autos da Reclamação n. 29.303/RJ, deferiu o pedido de extensão dos efeitos de liminar anteriormente concedida para, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, "determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas." 2. No caso, não há constrangimento ilegal, pois o Tribunal de origem determinou a realização da audiência de custódia, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, já tendo sido realizado o ato. A ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar. Precedentes. 3.
Na hipótese, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa
"cujos integrantes praticam roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação". 4. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]
ão
há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284
AgR
, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
27/08/2018). 5.
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem de habeas corpus denegada, prejudicado o pedido de tutela provisória de fls. 387-391.
(HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o
pedido deduzido
em favor de
Adenilson

d
a Silva Norato
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022